Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ADPF 828, STF. VULNERABILIADE DOS OCUPANTES. INEXISTÊNCIA. DIREITO À MORADIA. ORDENAMENTO URBANO. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PREVALÊNCIA.
1. O ato administrativo de intimação demolitória em área pública é legítimo quando ausente regularização fundiária e autorização para a edificação na área vindicada, porquanto a Administração atua em exercício do poder de polícia, com base na legislação pertinente.
2. A observação das regras sanitárias e da desocupação humanitária descritas na ADPF 828, em julgamento no STF, dizem respeito à ocupantes em situação de vulnerabilidade social.
3. O direito moradia, apesar de constitucionalmente previsto, não excede o direito coletivo ao ordenamento urbano e ao meio ambiente equilibrado.
4. Negou-se provimento ao recurso.